Tribunal: TJSP
Processo: 2188331-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Insurgência contra decisão saneadora que deferiu o pedido de depoimento pessoal dos corréus e indeferiu a substituição da testemunha por eles arrolada – Hipótese que não se subsume ao rol do art. 1.015 do CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA - Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Insurgência contra decisão saneadora que deferiu o pedido de depoimento pessoal dos corréus e indeferiu a substituição da testemunha por eles arrolada – Hipótese que não se subsume ao rol do art. 1.015 do CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA - Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT – Questão que, além de não constar do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, não demanda urgência na sua apreciação – RECURSO NÃO CONHECIDO.